Tribunal: TJDFT
Processo: 0750125-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750125-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVANIA GONTIJO PESSOA DE LIMA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença movido por EVANIA GONTIJO PESSOA DE LIMA, pela qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pelo ente federativo arguindo a ilegitimidade ativa da exequente, com fundamento entendimento firmado no julgamento do IRDR no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000) pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, sustenta o Distrito Federal que a decisão agravada deve ser reformada por violar entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Argumenta que, conforme tese firmada no IRDR no 21, somente possuem legitimidade ativa para promover os cumprimentos individuais da sentença coletiva em execução os servidores que já integravam os quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/1997 e que sejam representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização ou filiação na fase de conhecimento. Destaca estar pacificado que servidores vinculados a entidades com personalidade jurídica própria à época do ajuizamento da ação coletiva não podem executar o título formado naquela demanda. Defende que a parte autora não se enquadra na tese fixada, pois integrava os quadros da Fundação Educacional do Distrito Federal, razão pela qual não possui legitimidade para promover a execução. Reitera que a ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme precedentes do STJ, que afirmam não haver preclusão para questões dessa natureza. Invoca, ainda, o princípio nulla executio sine titulo, sustentando que não se pode admitir execução por parte ilegítima, sob pena de violação ao art. 485, VI, do CPC, concluindo que deve ser extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito. Em sede de tutela recursal, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, alegando a presença do fumus boni iuris, diante da contrariedade da decisão recorrida à legislação e jurisprudência aplicáveis, e do periculum in mora, considerando o risco de expedição de RPV ou precatório, com prejuízo ao erário. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente e a consequente extinção do cumprimento de sentença. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por Procurador legalmente habilitado e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo Distrito Federal não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar probabilidade de provimento do recurso. Não se constata relevância no pedido de suspensão do feito com fulcro no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 (Processo no 0723785- 75.2023.8.07.0000). A questão submetida a resolução de demandas repetitivas se refere à legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital no 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Confira-se, a propósito, o acordão de admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A referida discussão é inaplicável ao caso dos autos, em razão da preclusão, pois a preliminar de legitimidade ora reiterada pelo Distrito Federal foi rejeitada no curso do cumprimento de sentença, por decisão confirmada me grau recursal e transitada em julgado. Com efeito, a arguição preliminar de ilegitimidade ativa da agravada foi refutada expressamente na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida em 1o de julho de 2022, in verbis: “Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, iniciado por EVANIA GONTIJO PESSOA DE LIMA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação (ID 126603122), na qual suscita preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que a autora foi servidora da Fundação Educacional do DISTRITO FEDERAL. Alega, em síntese, excesso de execução, haja vista a não utilização da TR. Contraditório exercido em ID 129509683. É o relatório. Decido. ILEGITIMIDADE ATIVA Afirma que, de acordo com as fichas financeiras acostadas ao pedido inicial, a Exequente foi servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, e que, em razão disso, estaria, no caso, caracterizada a sua ilegitimidade ativa, porquanto o julgado exequendo condenou apenas o DISTRITO FEDERAL, motivo pelo qual não teria o condão de beneficiar servidores públicos diversos dos que pertencem ao seu quadro. Não merece respaldo a preliminar suscitada pelo DISTRITO FEDERAL, pelas razões a seguir expostas. Dispõe o art. 13 do Decreto Distrital no 20.264/1999 que "a Secretaria de Cultura do Distrito Federal assumirá todos os direitos, deveres/e obrigações inerentes à Fundação Cultura do Distrito Federal". A propósito, confira-se o seguinte julgado colhido da jurisprudência deste eg. Tribunal: ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS QUE DEIXARAM DE SER AUFERIDAS - RECURSO IMPROVIDO - UNÂNIME. Após a extinção da Fundação Educacional, os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, tornando-o parte legítima para figurar no pólo da demanda. Somente o instituto da reintegração de servidor público no cargo que ocupava anteriormente gera à Administração Pública a obrigação de pagar as verbas salariais que deixaram de ser auferidas. (Acórdão 211736, 20020150011853APC, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, , Revisor: ESTEVAM MAIA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 26/4/2005. Pág.: 127. Negritado.) Diante do exposto, verifica-se que diante da extinção da Fundação Educacional, os servidores ocupantes do seu quadro funcional passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do DISTRITO FEDERAL. Assim, a exequente é legitima para iniciar o presente cumprimento de sentença em face do DISTRITO FEDERAL.” (ID 129863081 – g.n.) A rejeição da arguição de ilegitimidade passiva foi mantida no julgamento do Agravo de Instrumento no 0727840-06.2022.8.07.0000, como se verifica da ementa lavrada por ocasião o julgamento do recurso: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA. VANTAGENS. DIREITOS. ASSUNÇÃO POR PARTE DO ENTE FEDERATIVO. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. LIMITAÇÃO TEMPORAL IMPOSTA PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. 1. A sentença coletiva que declarou a ilegalidade do Decreto n. 16.990/1995, o qual suspendeu o pagamento de benefício alimentação aos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, pode ser objeto de cumprimento individual por parte dos antigos servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal. 1.1. Além disso, a Lei Distrital no 2.294/1999 e Decreto Distrital no 21.396/2000 confirmam a assunção das obrigações da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal ao citado ente federativo, inclusive nas dívidas relativas a servidores e pensionistas. (...) (Acórdão 1661516, 0727840-06.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJe: 01/03/2023.) Os recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal tiveram seguimento negado e o mencionado acórdão transitado em julgado no dia 20 de agosto de 2024, podendo-se apurar que já foi expedida e paga a Requisição de Pequeno Valor em prol da agravada, conforme destacado na decisão ora recorrida. Diante do trânsito em julgado do acórdão prolatado no Agravo de Instrumento no 0727840-06.2022.8.07.0000, onde decidido que a agravada possui legitimidade para requerer o cumprimento de sentença da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/1997, e exaurido o objeto do cumprimento de sentença pelo pagamento da Requisição de Pequeno Valor, verifica-se que não comporta acolhimento a arguição reiterada pelo Distrito Federal, em razão da preclusão consumativa. É necessário observar que mesmo as matérias de ordem pública, apesar de serem passíveis de serem conhecidas de ofício, mesmo sem arguição oportuna pela parte interessada, estão sujeitas à preclusão consumativa, depois de resolvidas definitivamente no curso do processo. Conforme orientação jurisprudencial o Superior Tribunal de Justiça: “Trata-se de coisas distintas, pois a possibilidade de conhecimento de ofício das questões de ordem pública não se confunde com a preclusão. No primeiro caso, dá-se a flexibilização do princípio dispositivo (da demanda ou da inércia de jurisdição), permitindo que o juiz conheça e delibere, excepcionalmente, sobre temas não levantados pelas partes. A preclusão consumativa, por outro lado, consiste na impossibilidade de se refazer determinado ato processual, e, no caso em comento, na impossibilidade de reexame de matéria já decidida. Compilando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acima destacada, tem-se que a possibilidade de conhecimento e análise, de ofício, pelo juiz das matérias de ordem pública encontra limite na preclusão consumativa, sendo insuscetíveis de nova deliberação pelo juiz (preclusão pro judicato).". (EREsp n. 1.488.048/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 22/11/2024.) No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA ANTERIORMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil - CPC, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 2. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente. (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018). (...) (Acórdão 1795220, 07281957920238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA. REABERTURA DO PRAZO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIORMENTE INTERPOSTO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CABIMENTO DE RECURSO. VÍCIO INSANÁVEL. 1. Caso em que a decisão apontada como agravada simplesmente reiterou tema objeto de decisão anterior, o que implica simples reiteração da decisão anterior irrecorrida. 2. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. 3. Conquanto o recorrente alegue se tratar de matéria de ordem pública, é assente no Superior Tribunal de Justiça que estas, apesar de não estarem sujeitas a preclusão, e por isso podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, mas isso desde que não tenham sido decididas anteriormente. Ocorre que, como visto, a questão já havia sido decidida anteriormente. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1779497, 07191687220238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre consignar, ainda, que as decisões proferidas em um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não podem retroagir para modificar decisões já transitadas em julgado, tratando-se de provimento com efeitos prospectivos, aplicando-se a processos futuros sobre a mesma questão de direito, ou sobre processos que estavam suspensos aguardando o julgamento do incidente, o que não se constata na hipótese dos autos. Especificamente quanto preclusão da arguição de ilegitimidade ativa depois de ter sido rejeitada por provimento transitado em julgado, impedindo a reiteração pelo Distrito Federal diante do advento do IRDR no 21, confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ilegitimidade ativa não se sujeita à preclusão temporal, podendo ser arguida a qualquer tempo. Contudo, a mencionada matéria também se submete à preclusão consumativa, caso tenha havido a sua análise em decisão anterior, sem interposição do recurso cabível a respeito. 2. Conforme acórdão da Sexta Turma Cível, “não comporta conhecimento a arguição de ilegitimidade ativa suscitada no agravo de instrumento, matéria que restou abrangida pelo manto da preclusão, pois resolvida por acórdão anterior transitado em julgado, sendo certo que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão depois de resolvidas definitivamente no curso do processo”. (Acórdão 1886409, 7079588720248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1938071, 0730670-71.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. IRDR 21. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. NÃO APLICAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. ASSUNTO SUPERADO PELA PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 2.1. Ilegitimidade ativa da Exequente matéria decidida e preclusa. III. Razões de decidir. 3. A ilegitimidade é matéria de ordem pública, que pode ser suscitada a qualquer tempo. Entretanto, no caso em exame, o Juízo de origem reconheceu a legitimidade ativa da Exequente para ajuizar o cumprimento individual de sentença em face do DISTRITO FEDERAL, contra esse assunto, não houve recurso, portanto, operou-se a preclusão. 3.1. Por ocasião da admissibilidade do IRDR (23/01/2024), cujo acórdão determinou a suspensão dos processos de cumprimento individual da sentença referente ao benefício alimentação objeto da ação coletiva no 32.159/97, nos quais discutem a legitimidade ativa dos exequentes, a questão da legitimidade da Exequente/Agravante estava preclusa. (...) Tese de julgamento: o cumprimento de sentença de origem não foi alcançado pela determinação de sobrestamento do IRDR 21, porquanto, na data dessa ordem, a questão da legitimidade das partes para a causa estava superada pela preclusão. (Acórdão 1963378, 0735011-43.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. IRDR 21. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao admitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023-8.07.0000, a Câmara de Uniformização de Jurisprudência dessa Corte determinou a suspensão de todos os processos que versam sobre a mesma matéria. 2. No caso, a controvérsia foi definitivamente dirimida pela decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e rejeitou a preliminar arguida pelo DISTRITO FEDERAL e sem que houvesse recurso. Assim, não há razões para a suspensão do presente processo. 3. Ainda que no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas fosse firmada a tese da ilegitimidade ativa dos servidores vinculados a outros órgãos da Administração Indireta e não representados pelo sindicato autor ao tempo do ajuizamento da ação, essa eventual conclusão não teria efeitos retroativos, tampouco possuiria força para desconstituir a preclusão já operada por força do entendimento sufragado em decisão anterior. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1945597, 0733788-55.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Assim, diante da constatação da preclusão consumativa da arguição de ilegitimidade ativa reiterada pelo Distrito Federal, não se verifica a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2025 Desembargador ALFEU MACHADO Relator